Tribunal: TCU
Processo: 029.145/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ana Tereza Lemos Nelson contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Ana Tereza Lemos Nelson contra o Acórdão 8708/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido e arquivar o processo, considerando a ocorrência de prescrição intercorrente; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Distrito Federal.